Tribunal: TJMT
Processo: 1045323-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045323-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVONE ELBA SOUZA - CPF: 229.432.771-34 (APELANTE), GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR - CPF: 255.612.258-71 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, em razão da inércia do autor em comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, conforme determinado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão da justiça gratuita ao autor e a extinção do processo sem resolução do mérito estão em conformidade com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, §2o, do CPC. No caso, o apelante não apresentou documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, nem na petição inicial nem no recurso de apelação, inviabilizando a concessão do benefício.
4. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder prazo para que o autor emende a petição inicial ou supra irregularidades, sob pena de indeferimento. O autor foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, permanecendo inerte, configurando desídia processual.
5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, estão corretos, uma vez que o apelante não cumpriu as determinações judiciais essenciais para o regular processamento do feito.

6. O art. 101, §1o, do CPC dispensa o recolhimento prévio do preparo em recursos que discutem exclusivamente a concessão da justiça gratuita, mas isso não afasta a necessidade de o apelante comprovar a hipossuficiência para a obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração para concessão do benefício, conforme o art. 99, §2o, do CPC. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência e de recolhimento das custas processuais após intimação justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2o; 101, §1o; 321, parágrafo único; 485, I; 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000788-08.2023.8.11.0099, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024; TJ-MG, AC 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a Câmara Cível, julgado em 14/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVONE ELBA SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que nos autos
da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência
, movida em face de
ATACADAO S.A., BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Inconformada, a Apelante pleiteia a anulação da sentença, afirmando que o indeferimento da inicial foi injusto, pois não houve inércia, tendo a apelante apresentado os documentos solicitados no prazo legal, sendo o processo extinto prematuramente, sem que se considerassem as alegações de hipossuficiência e as tentativas de regularização da exordial. Assim, assevera que deve ser concedida a justiça gratuita, uma vez que a apelante comprovou ser incapaz de arcar com as custas processuais. (ID 263262253)

As apeladas
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO CSF S/A e ATACADÃO – DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, BANCO SANTANDER S/A, ITAU UNIBANCO S.A.,
apresentaram contrarrazões ao recurso, alegando inépcia da inicial e violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento. (ID ́s. 263262276, 263262278, 263262282 e 263262287).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
DIVONE ELBA SOUZA
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face de
ATACADAO S.A., BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
., requerendo a repactuação das dívidas existentes em seu nome, os quais comprometem mais de 80% de seus rendimentos, configurando superendividamento.

Ao receber a petição inicial e analisar o pedido de justiça gratuita, o magistrado
a quo
determinou a intimação da parte autora para que juntasse aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência ou efetuasse o pagamento das custas processuais, além de adotar outras providências.

Em cumprimento à determinação, a parte autora juntou os documentos que entendeu pertinentes (ID 263261769). Contudo, por meio da decisão de ID 263261785, a d. Magistrada
indeferiu o pedido de justiça gratuita e o parcelamento das custas
, determinando o pagamento no prazo legal de 5 (cinco) dias.

Posteriormente, em petição de ID 263261787, datada de 30/10/2024, o Apelante informou a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. No entanto, o processo foi sentenciado em 13/11/2024, ocasião em que o juízo
a quo
exarou
:
“Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.”.

Inconformado, a Apelante alega que a sentença está equivocada, postulando a concessão da gratuidade de justiça com o regular processamento do feito.

I.

Inicialmente, o Apelado
Banco Santander S/A
arguiu
preliminar de inépcia da inicial
, afirmando que a incoativa não apresenta os elementos mínimos exigidos pelo art. 104-A da Lei no 14.181/21.

De forma sucinta, entendo que a inépcia da inicial
não pode ser conhecida neste momento processual
, vez que não foi objeto da sentença recorrida, que se limitou a extinguir o feito pela ausência de pagamento das custas processuais.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo apelado
.

II.

Por sua vez, os Apelados
BANCO CSF S/A
e
ATACADÃO – DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
arguiram a inépcia do recurso com base no
princípio da dialeticidade
, alegando que o Apelante não atacou os fundamentos da sentença.

No entanto, a tese de mérito encontra-se devidamente fundamentada, tendo a Apelante demonstrado os
motivos pelos quais entende que a sentença merece ser cassada.

Diante disso, não há como se acolher a preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que o presente recurso discute exclusivamente a
negativa da justiça gratuita
postulada pela parte autora, afirmando que a D. Magistrada
a quo
extinguiu prematuramente do feito, vez que havia interposto agravo de instrumento visando o deferimento da benesse.

Pois bem.

Quanto as custas recursais, conforme preceitua

o art. 101, § 1o, do CPC, quando o objeto do recurso for à discussão quanto à concessão ou não do benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento prévio do preparo. Vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO
ART
.
101
, §
1o
, DO
CPC
– HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo
101
, §
1o
, do
CPC
.
Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2o, da CNGC.” (N.U 1000788-08.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) Destaquei

Embora a autora tenha juntado declaração de hipossuficiência e alegado endividamento excessivo, não apresentou documentos que evidencie a sua incapacidade econômica, a impossibilidade de arcar com as custas recursais, o que
inviabiliza a dispensa do preparo.

Quanto a regularidade da sentença, ressalto que o art. 321 do CPC dispõe que, constatada irregularidade na petição inicial, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 dias, promova sua regularização, sob pena de
indeferimento da inicial.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para
emendar a petição inicial
, nos termos da determinação expressa nos autos, a fim de juntar os documentos que entendesse necessários para comprovar sua hipossuficiência.

A determinação foi cumprida, conforme petição datada de 22/10/2024 (ID 263261769). Contudo, no mesmo dia, em despacho proferido sob ID 263261785, a d. Magistrada
a quo

indeferiu o pedido de justiça gratuita e o parcelamento das custas,

determinando
o pagamento integral no prazo legal de 5 (cinco) dias.

A parte autora foi
regularmente cientificada
dessa decisão em 25/10/2024, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas. Vejamos:

Não me passa despercebido o fato de que a parte autora informou nos autos, em 30/10/2024,
ter interposto Agravo de Instrumento
contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, dentro do prazo para o recolhimento das custas. No entanto, em consulta ao sistema informatizado PJe 2o Grau, constatei que o referido agravo somente foi
protocolado nesta instância recursal
em
13/11/2024
,
após o término do prazo legal para o recolhimento das custas
.

Esclareço que a
mera interposição de Agravo de Instrumento
contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas
não suspende
, por si só, o prazo para o cumprimento da obrigação, podendo o magistrado de primeiro grau, diante do decurso do prazo,
proferir sentença de extinção do processo.

Ressalte-se que
apenas a concessão de efeito suspensivo
ao agravo,
dentro do prazo para pagamento das custas
, teria o condão de impedir a prolação de sentença até o julgamento definitivo do recurso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO - MANTIDA A SENTENÇA - Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e, descumprida a ordem de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo é medida que se impõe - - Não há que se falar em reforma da sentença que julgou extinto o processo, pois a ausência de pagamento das custas iniciais implica em cancelamento da distribuição, resultando na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - A interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo não tem o condão de impedir a prolação de sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000833-48.2023.8.13.0111, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/03/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Assim, a sentença está em conformidade com o art. 485, I, do CPC, que determina a extinção do processo sem resolução do mérito nos casos em que faltar pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do feito, sendo a extinção medida regular e compatível com os fatos apurados nos autos.

Ante ao exposto, rejeito as preliminares e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DIVONE ELBA SOUZA.

Por fim, diante da manutenção do
decisum
que indeferiu o benefício da justiça gratuita,
intime-se
o Apelante para que
efetue o recolhimento
das despesas processuais relativas a este recurso de apelação, no prazo de
5 (cinco) dias
, sob pena de anotação do saldo devedor e posterior inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025